Tribunal: TJES
Processo: 5019495-72.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Consulta
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019495-72.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: ALBERICO MERCANDELI

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO ESPÍRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SAÚDE PÚBLICA. IDOSO. CONSULTA ESPECIALIZADA EM OTORRINOLARINGOLOGIA. AGENDAMENTO AUTORIZADO. INÉRCIA ESTATAL POR MAIS DE 20 MESES. OMISSÃO ADMINISTRATIVA ILEGAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1)
Mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Alberico Mercandeli contra ato omissivo do Secretário de Estado da Saúde do Espírito Santo e do Secretário Municipal de Saúde de Vila Velha, consistente na ausência de agendamento de consulta especializada em Otorrinolaringologia Audiologia Metropolitana no Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo – CREFES, apesar de o procedimento constar como autorizado no sistema de regulação desde fevereiro de 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a manutenção de paciente idoso e com deficiência em fila de espera por tempo indeterminado, para procedimento médico já autorizado pela rede pública, configura omissão ilegal violadora de direito líquido e certo à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O dever das entidades federativas em cuidar da saúde e assistência pública decorre dos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, possuindo aplicação e execução imediatas.

4)
O funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

5)
A saúde qualifica-se como direito fundamental do ser humano, incumbindo ao Estado prover as condições indispensáveis ao pleno exercício deste direito, nos termos do caput do art. 2º da Lei 8.080/1990.

6)
A inserção do paciente no sistema de regulação com status de "autorizado" vincula a Administração Pública ao dever de prestar o serviço em prazo razoável.

7)
A espera superior a 20 meses para consulta especializada, tratando-se de impetrante com 87 anos de idade e portador de perda auditiva severa, transborda o limite da razoabilidade e afronta o princípio da prioridade absoluta ao idoso estabelecido no art. 71 da Lei 10.741/2003.

8)
O cumprimento da medida liminar não acarreta a perda do objeto da ação mandamental, dada a natureza precária da decisão interlocutória que exige confirmação por julgamento de mérito para conferir estabilidade à situação jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Pedido procedente. Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

1. A demora injustificada no agendamento de consulta médica autorizada pela rede pública configura omissão ilegal do Estado.

2. A gestão de filas administrativas não pode se perpetuar indefinidamente quando em causa o direito fundamental à saúde de pessoa idosa.

3. A satisfação liminar da pretensão em mandado de segurança não extingue o processo sem resolução de mérito, sendo necessária a confirmação definitiva da ordem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei 8.080/1990, art. 2º; Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), art. 71; Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência); Lei 12.016/2009, inciso III do art. 7º e art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.952.017/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 21.02.2022; STJ, REsp 1.670.267, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 09.06.2022; TJES, MS nº 0011215-76.2020.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 12.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA o Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conceder a segurança.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a aferir a existência de direito líquido e certo à prestação de saúde pleiteada, bem como a legalidade da manutenção de paciente idoso em fila de espera indefinida para procedimento já autorizado pela rede pública.

Como cediço, é dever das entidades federativas cuidar da saúde e assistência pública, à luz do disposto nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que têm aplicação e execução imediatas.

Seguindo a mesma linha, a Lei Federal nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços correspondentes, no
caput
do art. 2º, prevê que “
a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover condições indispensáveis ao seu pleno exercício
.”

Incumbe ao Poder Judiciário, portanto, após ser provocado, assegurar o cumprimento dos aludidos comandos normativos, deferindo o fornecimento dos tratamentos prescritos, quando comprovada a necessidade.

Essa é a posição solidificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, como subsegue:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. PRESTAÇÃO MATERIAL. ENTES FEDERADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II -
Consoante orientação firmada há muito nesta Corte, o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, sendo, portanto, qualquer desses entes, em conjunto ou isoladamente, parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que objetive a garantia de acesso a medicamentos para tratamento de saúde. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e desta Corte.
III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.952.017/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 23/2/2022.)

No caso, observa-se que o direito postulado encontra arrimo em prova documental inequívoca.

O impetrante, contando atualmente 87 (oitenta e sete) anos de idade, e portador de perda auditiva severa bilateral, aguarda agendamento especializado em Otorrinolaringologia no Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo – CREFES há mais de 20 meses.

Depreende-se que a solicitação de consulta (nº 3659788), inserida no sistema em 09/02/2024
, recebeu o
status
de "AUTORIZADO", atestando que a regulação médica chancelou a urgência e a adequação do pleito.

Todavia, a resposta da Ouvidoria do SUS, datada de agosto de 2025, é categórica ao confirmar que, meses após a autorização, o paciente ainda "encontra-se no sistema aguardando a disponibilidade de vaga".

Configura-se, assim, cenário de manifesta omissão administrativa.

O
Estado
, ao reconhecer o direito do cidadão e inseri-lo no sistema, vincula-se ao dever de prestar o serviço em prazo razoável, não sendo admissível que a falha burocrática ou a gestão de filas se perpetue indefinidamente, em especial ao se tratar de direito fundamental à saúde (Art. 196 do CF).

A inércia em prover os meios para a consulta autorizada equivale, na prática, à própria negativa do direito.

À evidência, a demora injustificada transborda o limite do razoável e configura omissão ilegal, especialmente quando confrontada com a idade avançada do impetrante.

Sublinhe-se que o
Estado do Espírito Santo
, em manifestação posterior, reconhecera que a pretensão não se afigura desarrazoada ou injustificada, deixando de apresentar contestação e noticiando o início do cumprimento da medida liminar.

Ademais, é imperioso registrar que o cumprimento da liminar não acarreta a perda do objeto da ação mandamental.

A orientação jurisprudencial desta Corte, em sintonia com os Tribunais Superiores, firmou-se no sentido de que a natureza precária da decisão interlocutória exige a confirmação pelo julgamento de mérito, a fim de consolidar a situação jurídica e conferir estabilidade ao provimento.

É de se conferir:

[...]
O deferimento de tutela provisória ou de medida liminar, por ostentar caráter precário, não implica a perda de objeto por falta de interesse de agir na hipótese de eventual satisfatividade. Precedentes
. [...] (STJ, REsp 1.670.267, 09/06/2022, Min. Mauro Campbell Marques).

[...]
O cumprimento da liminar deferida em mandado de segurança não acarreta a perda do objeto, impondo-se o julgamento de mérito para confirmação da ordem, especialmente em demandas que envolvem direito fundamental à saúde.
[...] (TJES, MS nº 0011215-76.2020.8.08.0000, 2º Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 12/05/2021)

Por conseguinte, a manutenção da ordem concedida em sede liminar é medida que se impõe, uma vez que a inércia estatal viola o núcleo essencial do direito à saúde e o princípio da prioridade absoluta ao idoso.

Na mesma linha, o parecer da eminente Procuradoria de Justiça, que bem apreciara a questão:

[...]
A documentação que instrui os autos revela, de forma inequívoca, que a necessidade do atendimento médico foi reconhecida pelo próprio Poder Público, não se tratando de pretensão nova ou desprovida de respaldo técnico, mas, ao contrário, de demanda regularmente inserida no sistema de regulação, cuja execução restou injustificadamente postergada.

Tal cenário caracteriza omissão estatal ilegítima, sobretudo quando considerada a condição do impetrante como pessoa idosa e com deficiência, a quem a ordem jurídica confere proteção reforçada e prioridade absoluta, nos termos do art. 71 da Lei nº 10.741/2003 e da Lei nº 13.146/2015.

[...]

Portanto, restam amplamente preenchidos os requisitos autorizadores da concessão da segurança, com base no artigo 7º, inciso III, c/c artigo 1º da Lei 12.016/2009, e conforme pacífica orientação jurisprudencial dos tribunais superiores.

Diante do exposto, esta Subprocuradoria-Geral de Justiça Judicial opina pelo conhecimento do presente mandamus, para, no mérito, ser
concedida a segurança postulada, confirmando-se a liminar ao seu tempo deferida, nos termos das razões acima descritas
.
[...] (
g.n
.)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
con
cedo a segurança definitiva
, confirmando a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.